Tribunal: TJMT
Processo: 1025863-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1025863-60.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal n. 1032322-72.2020.8.11.0002, em fave do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Sustenta o Suscitante, em síntese, que embora tenha sido declinada a competência pelo Juizado em decorrência da prevenção surgida pela Execução Fiscal n. 21164-86.2010.8.11.0002 para o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, a competência para o processamento do feito é absoluta do Juizado Especial, requerendo o reconhecimento da incompetência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública (id. 69244022).
É o relato do necessário.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Juízo Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora